Tribunal: TJDFT
Processo: 0080122-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez que a via processual própria para impugnação da sentença é o recurso de apelação, tendo a questão preliminar sido analisada e afastada pelo juiz sentenciante, e não tendo havido interposição de recurso próprio e tempestivo pela parte, opera-se a preclusão, o que impede a sua suscitação em preliminar de contrarrazões. Inaplicabilidade do art. 1.009, § 1o do CPC.
2. No cumprimento de sentença requerido sob a vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, nos termos da tese fixada pelo STJ em incidente de assunção de competência no REsp no 1.604.412/SC.
3. A interrupção da prescrição operada contra um devedor é eficaz contra os demais devedores solidários. Art. 204, § 1o do CC.
4. O prosseguimento da execução em face dos bens de um dos executados impede o transcurso da prescrição intercorrente em benefício dos demais executados, uma vez que todos respondem solidariamente pela mesma dívida. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.